Tribunal: STJ
Processo: 0411340-34.2018.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171017 - MG (2024/0353184-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAUL GUILHERME MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
AVALIADA EM
RES FURTIVA
R$ 96,97. APROXIMADAMENTE 10,16% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS. BENS INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA
NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES
PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE NATUREZA DIVERSA
(TRÁFICO DE DROGAS). EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ATIPICIDADE
MATERIAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que negou a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto tentado de itens
de higiene pessoal avaliados em R$ 96,97, correspondendo a aproximadamente
10,16% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. O recorrente foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, além de 8 dias-multa, por tentativa de furto, com os bens integralmente
recuperados e restituídos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância ao caso concreto, considerando o valor dos bens subtraídos, a
reincidência não específica do recorrente e a ausência de prejuízo patrimonial efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância é aplicável quando há mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade
da lesão jurídica.
5. A reincidência não específica do recorrente, por condenação anterior por tráfico de
drogas, não impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
6. A restituição integral dos bens e o valor próximo a 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos configuram a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância é aplicável quando a conduta
apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A reincidência não específica
Documento eletrônico VDA48293646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b8447de4-0789-44b2-82dc-39d0811e3a3e

não impede a aplicação do princípio da insignificância, considerando as circunstâncias
do caso concreto".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 386, III.
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, DJe de
; STF, HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
19/11/2004
Segunda Turma, DJe de
.
25/5/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b8447de4-0789-44b2-82dc-39d0811e3a3e

RECURSO ESPECIAL No 2171017 - MG (2024/0353184-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAUL GUILHERME MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
AVALIADA EM
RES FURTIVA
R$ 96,97. APROXIMADAMENTE 10,16% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS. BENS INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA
NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES
PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE NATUREZA DIVERSA
(TRÁFICO DE DROGAS). EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ATIPICIDADE
MATERIAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que negou a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto tentado de itens
de higiene pessoal avaliados em R$ 96,97, correspondendo a aproximadamente
10,16% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. O recorrente foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, além de 8 dias-multa, por tentativa de furto, com os bens integralmente
recuperados e restituídos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância ao caso concreto, considerando o valor dos bens subtraídos, a
reincidência não específica do recorrente e a ausência de prejuízo patrimonial efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância é aplicável quando há mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade
da lesão jurídica.
Documento eletrônico VDA47399312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:05
Código de Controle do Documento: c5d64561-2c06-43b6-ba8e-5e3a3b5ae53f

5. A reincidência não específica do recorrente, por condenação anterior por tráfico de
drogas, não impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
6. A restituição integral dos bens e o valor próximo a 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos configuram a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância é aplicável quando a conduta
apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A reincidência não específica
não impede a aplicação do princípio da insignificância, considerando as circunstâncias
do caso concreto".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 386, III.
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, DJe de
; STF, HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
19/11/2004
Segunda Turma, DJe de
.
25/5/2020
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RAUL GUILHERME MOREIRA,
com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0000.24.005881-8
/001. Eis a ementa (fl. 331):
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS – INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade do crime e sua
autoria, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, não há como se acolher
o pleito de absolvição por insuficiência de provas. Ausentes os requisitos da
“mínima ofensividade da conduta”; “nenhuma periculosidade social da ação”;
“reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” e “inexpressividade da lesão
jurídica provocada”, não há como se aplicar o “princípio da insignificância”. O
“quantum” de redução da pena, pela tentativa, regula-se pelo “iter criminis”
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado menor deve
ser a redução. A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva
de direitos quando essa medida não se mostre adequada e nem socialmente
recomendável para a reprovação e prevenção do crime.
O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 9 meses e 10 dias de
caput
reclusão, em regime semiaberto, além de 8 dias-multa, em razão de ter tentado
Documento eletrônico VDA47399312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:05
Código de Controle do Documento: c5d64561-2c06-43b6-ba8e-5e3a3b5ae53f

subtrair itens de higiene pessoal avaliados em R$ 96,97 (noventa e seis reais e
noventa e sete centavos), os quais foram integralmente recuperados e restituídos à
vítima.
No presente recurso, a defesa alega contrariedade aos arts. 1o e 155,
ambos do Código Penal, e art. 386, III, do Código de Processo Penal. Sustenta, em
síntese, que o valor dos bens é inexpressivo e corresponde a aproximadamente
10,16% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Argumenta, ainda, que a
reincidência do recorrente não constitui, por si só, óbice à aplicação do princípio da
insignificância, especialmente por não se tratar de reincidência específica, havendo
apenas uma condenação anterior por tráfico de drogas.
Requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido,
absolver o recorrente, com fundamento na atipicidade da conduta pela aplicação do
(fl. 356).
princípio da insignificância
Oferecidas as contrarrazões (fls. 361/366), o recurso foi admitido pelo
Tribunal de origem (fls. 368/369).
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 382/385, pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto.
Consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de
quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade
social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d)
inexpressividade da lesão jurídica (STF - HC n. 84.412/SP, relator Ministro Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe de
).
19/11/2004
No caso em exame, restou demonstrado que os bens subtraídos foram
avaliados em R$ 96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete centavos), o que
representa aproximadamente 10,16% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$
954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais). Ademais, a
foi
res furtiva
integralmente recuperada e restituída à vítima, não havendo prejuízo patrimonial
efetivo.
Documento eletrônico VDA47399312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:05
Código de Controle do Documento: c5d64561-2c06-43b6-ba8e-5e3a3b5ae53f

Embora a jurisprudência desta Corte Superior, em regra, afaste a aplicação
do princípio da insignificância quando o agente é reincidente, verifica-se que, na
espécie, não se trata de reincidência específica, uma vez que o recorrente ostenta
apenas uma condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas, não havendo,
portanto, habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio.
Esta Sexta Turma tem admitido, excepcionalmente, a incidência do referido
princípio em casos semelhantes, nos quais, a despeito da reincidência, o valor do bem
subtraído é diminuto e não há lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Nesse
sentido: HC n. 753.156/RJ, Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
.
16/9/2022
Confira-se, ainda, de minha relatoria:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO
QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 155, CAPUT, DO CP; E
386, III, DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE.
DELITO
QUALIFICADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
AFASTAM
A
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RES FURTIVAE CONSISTENTE
EM UM AZULEJO E UMA LUMINÁRIA, AVALIADOS EM R$ 20,00 E R$ 30,00.
DELITO TENTADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Não se desconhece a posição majoritária desta Corte Superior no sentido
da não aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o réu é
multirreincidente e se trata de furto qualificado. Contudo, no caso concreto, devem
ser sopesadas as demais circunstâncias fáticas, admitindose a incidência do
aludido princípio. 1.1. Levando em consideração o valor da res furtivae – azulejo
avaliado em R$ 20,00 (vinte reais) e luminária avaliada em R$ 30,00 (trinta reais) –
, abaixo de 10% do valor do salário mínimo vigente à época do fato, e que se trata
de delito tentado, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência
do princípio da insignificância. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.050.958, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
3, DJe de
).
6/6/20
16/6/2023
O Supremo Tribunal Federal também já assentou que a reincidência não
impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à
(HC n. 181.389-AgR, relator Ministro Gilmar
luz dos elementos do caso concreto
Mendes, Segunda Turma, DJe de
).
25/05/2020
Considerando as peculiaridades do caso concreto – valor próximo a 10% do
salário mínimo, restituição integral dos bens, tentativa, reincidência não específica –
vislumbro a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da atipicidade
material da conduta.
Ante o exposto,
ao recurso especial para, reconhecendo a
dou provimento
atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolver
o recorrente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47399312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:05
Código de Controle do Documento: c5d64561-2c06-43b6-ba8e-5e3a3b5ae53f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.171.017 / MG
Número Registro: 2024/0353184-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04113403420188130024 10000240058818002
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAUL GUILHERME MOREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 66afa8d6-d080-4000-b540-e5c4d3aeb715

Documento eletrônico VDA48142808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 66afa8d6-d080-4000-b540-e5c4d3aeb715